Tribunal: STJ
Processo: 5326921-40.2022.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756499 - GO
(2024/0369165-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMBARGADO
: AGRO PECUARIA DO RIO CLARO LTDA
ADVOGADOS
: JOEL BERTUSO - SP262666
LEANDRO GALÍCIA DE OLIVEIRA - SP266950
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d3ed965b-69d1-452a-8344-41b05ea3bed0

Documento eletrônico VDA54914177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d3ed965b-69d1-452a-8344-41b05ea3bed0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756499 - GO (2024
/0369165-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMBARGADO
: AGRO PECUARIA DO RIO CLARO LTDA
ADVOGADOS
: JOEL BERTUSO - SP262666

LEANDRO GALÍCIA DE OLIVEIRA - SP266950
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela FOZ DO RIO
CLARO ENERGIA S.A. contra acórdão da Primeira Turma desta Corte, de minha lavra,
que negou provimento ao agravo interno nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 748
/749):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
Documento eletrônico VDA53605324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: 2c2e3140-0dab-4317-923e-b88fba7b6804

não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ausência de
indicação expressa de ofensa ao
impede o conhecimento do
art. 966 CPC/2015
apelo especial, uma vez que deve estar fundado na inobservância dos requisitos
da ação rescisória, e não no pleito de reanálise da matéria objeto do julgado
rescindendo, como se constata na espécie, o que atrai a incidência da Súmula 284
do STF.
3. A menção pontual e meramente argumentativa ao
V, do
é
art. 966,
CPC/2015,
insuficiente para atender a exigência constitucional de que o recuso especial deve
ser fundado em efetiva violação de lei federal, conforme dispõe o
III,
art. 105,
"a" da Carta Magna.
4. O apelo nobre possui fundamentação vinculada, exigindo a indicação do
dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente e a
exposição, de forma clara e individualizada, das razões de reforma do acórdão
recorrido, de modo que o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do
recurso se impõe não por simples formalismo, mas por observância das normas
legais.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Em suas razões, a parte embargante alega que o acórdão embargado
padece de omissão, porquanto não teria enfrentado as matérias de direito suscitadas no
apelo nobre, incorrendo nos vícios previstos no
do
à semelhança do
art. 1.022
CPC/2015,
que teria ocorrido no julgamento proferido pelo Tribunal de origem, caracterizando
negativa de prestação jurisdicional.
Sustenta que o julgado embargado limitou-se a afirmar, de forma
genérica, a inexistência de ofensa ao
do
sem enfrentar o ponto central
art. 1.022
CPC/2015,
da controvérsia, consistente na razão pela qual "o Tribunal de origem teria considerado
suspensa a aplicação do
-A do Decreto-
mesmo após a publicação
art. 15
Lei no 3.365/1941,
da ata de julgamento da ADI 2.332/DF".
Aduz que não houve nenhuma manifestação no aresto
embargado acerca da eficácia imediata da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento de mérito da
ocasião em se reconheceu a
ADI 2332/DF,
constitucionalidade do
-A, caput, do Decreto-
no que concerne ao
art. 15
Lei n. 3.365/41,
percentual dos juros compensatórios.
Defende, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar a cronologia
processual demonstrada nos autos, a qual evidenciaria que, à época do julgamento da
Documento eletrônico VDA53605324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: 2c2e3140-0dab-4317-923e-b88fba7b6804

apelação, o entendimento firmado pelo STF já possuía caráter vinculante, tampouco
analisou a tese de que a não aplicação imediata de precedente vinculante configuraria, por
si só, vício apto a ensejar ação rescisória, nos termos do Tema 733 do STF.
Aponta, também, omissão e contradição no julgado quanto à
aplicação da Súmula 284 do STF, ao argumento de que, diversamente do decidido, o
recurso especial apresentou fundamentação ampla e detalhada, com indicação expressa dos
dispositivos legais tidos por violados – arts. 1.022, II, 489, § 1o, e 966, V, do CPC –, bem
como dos trechos do acórdão recorrido apontados como omissos.
Alega que o julgado hostilizado, ao mesmo tempo em que reconhece
deficiência de fundamentação, procede ao examine do mérito da controvérsia e ao
afastamento do recurso também com base na Súmula 7 do STJ, circunstância que, segundo
afirma, evidenciaria a plena compreensão da matéria recursal.
Por fim, sustenta omissão quanto à tese de que a controvérsia se
restringe ao alcance jurídico e temporal de decisão proferida pelo STF em controle
concentrado de constitucionalidade, matéria de direito, bem como quanto ao argumento de
que a sentença e o acórdão rescindendos foram proferidos após a publicação da ata de
julgamento da
dado objetivo que não demandaria revolvimento probatório.
ADI 2332/DF,
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 783/791, com pedido de
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
In casu
Com efeito, a Primeira Turma negou provimento ao agravo interno,
mantendo a decisão agravada, por não reconhecer a alegada ofensa ao
do
art. 1.022
concluindo, ainda, que a pretensão recursal encontra óbice nos enunciados das
CPC/2015,
Súmulas 284 do Supremo Tribunal Federal e 7 desta Corte.
Nos presentes embargos de declaração, o embargante, sob pretexto de
existência de omissão e de contradição, utiliza-se de via processual inadequada para forçar
a discussão sobre o mérito do apelo nobre, que nem sequer ultrapassou a barreira do
Documento eletrônico VDA53605324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: 2c2e3140-0dab-4317-923e-b88fba7b6804

conhecimento – em face dos óbices sumulares acima mencionados
, providência
–
incabível em sede de embargos de declaração.
De todo modo, cumpre chamar atenção para o fato de estar expresso
e claro, no voto condutor do acórdão embargado, que Corte de origem apreciou
integralmente a controvérsia, fazendo referência, inclusive, à decisão de mérito proferida
pela Suprema Corte na ADI 2332 /DF, razão pela qual não subsiste a alegação de negativa
de prestação jurisdicional.
Ressaltou-se, ainda, a plena adequação da incidência da Súmula 284
do STF ao presente caso, uma vez que o recurso especial interposto contra acórdão
proferido em ação rescisória deve, necessariamente, ater-se aos pressupostos previstos
no art. 485 do
ou no
do
sendo imprescindível a indicação de
CPC/1973
art. 966
CPC/2015,
ofensa clara e precisa de violação a um de seus incisos para a devida fundamentação
recursal, o que não se verificou na espécie.
No caso concreto, constatou-se que o apelo nobre limitou-se a
apontar violação de dispositivos legais que serviram para embasar a decisão rescindenda, e
não o próprio fundamento normativo da ação rescisória.
Em outras palavras, a Concessionária de energia elétrica alegou, no
recurso especial, contrariedade aos arts. 15-B do Decreto-
e 927, I, do
Lei n. 3.365/1941
CPC, sob o argumento de que, no julgado que se pretende desconstituir, não teria sido
observado o precedente vinculante do Supremo (ADI n. 2.332/DF). Entretanto, não houve,
no apelo nobre, nenhuma arguição expressa e direta de violação do
V, do CPC.
art. 966,
Embora a parte recorrente tenha mencionado este último dispositivo
no preâmbulo recursal (e-STJ fl. 490) e no corpo do apelo especial (e-STJ fl. 506), tal
referência ocorreu de forma meramente argumentativa, e não em razão do permissivo
constitucional da alínea “a” do
III, da CF, circunstância que motivou a incidência
art. 105,
do óbice da Súmula 284 do STF, conforme precedentes desta Corte expressamente citados
no acórdão embargado.
Por fim, diversamente do que sustenta a parte embargante, o
acórdão embargado não adentrou no mérito da controvérsia ao aplicar o óbice da Súmula 7
do STJ. Da simples leitura da petição inicial da ação rescisória e do acórdão impugnado no
recurso especial, constatou-se que a controvérsia instaurada diz respeito à própria
cronologia dos julgamentos invocados pela parte.
Conforme registrado anteriormente, na inicial da ação rescisória, a
parte autora sustenta que o julgamento rescindendo teria sido proferido em momento
Documento eletrônico VDA53605324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: 2c2e3140-0dab-4317-923e-b88fba7b6804

posterior ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual este teria
sido desrespeitado. Em sentido oposto, o acórdão impugnado no recurso especial afirma
que a decisão rescindenda seria anterior ao referido precedente, inexistindo, portanto, a
alegada violação.
Nessa quadra, forçoso reconhecer que essas questões envolvem
matéria fática, porquanto seria necessário examinar os referidos julgamentos e as suas
publicações para saber qual foi proferido primeiro, providência que esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ.
O aresto embargado consignou, ainda, que a ação rescisória em
apreço foi ajuizada na origem com fundamento no
V, do
enquanto a
art. 966,
CPC/2015,
possibilidade de desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, com base em
norma posteriormente declarada (in)constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em
sede de controle concentrado de constitucionalidade, encontra disciplina específica no
§§ 5o e 8o, do mesmo diploma processual.
art. 535,
Com se vê, as supostas omissões e contradições apontadas pela parte
embargante revelam, na realidade, simples inconformismo com resultado do julgamento e
reiteram argumentos dantes suscitados, objetivando a modificação do
embargado,
decisum
desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Antonio
AREsp n. 1.960.434/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)
No que se refere ao pedido de aplicação de multa à parte embargante
(e-STJ fl. 790), observo que o
§ 2o, do
permite a aplicação de multa
art. 1.026,
CPC/2015
não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos
de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios.
Documento eletrônico VDA53605324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: 2c2e3140-0dab-4317-923e-b88fba7b6804

No caso, não observo, por ora, intuito protelatório no recurso
presente a ensejar a aplicação da sanção prevista no referido artigo.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53605324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: 2c2e3140-0dab-4317-923e-b88fba7b6804

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.756.499 / GO
Número Registro: 2024/0369165-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0299207502008809017
02992075020088090173
299207502008809017
2992075020088090173
532692140 53269214020228090000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: AGRO PECUARIA DO RIO CLARO LTDA
ADVOGADOS : JOEL BERTUSO - SP262666
LEANDRO GALÍCIA DE OLIVEIRA - SP266950
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMBARGADO : AGRO PECUARIA DO RIO CLARO LTDA
ADVOGADOS
: JOEL BERTUSO - SP262666
LEANDRO GALÍCIA DE OLIVEIRA - SP266950
TERMO
Documento eletrônico VDA54843878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 638918e7-004f-4814-b0bd-d124494cbe17

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 638918e7-004f-4814-b0bd-d124494cbe17